Tribunal: STF
Processo: ARE 1278998
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Recurso extraordinário. Intempestividade. Precedentes.



    1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, do CPC c/c art. 798 do CPP).



    2. Agravo regimental não provido.